Tribunal: STF
Processo: Rcl 2762
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
EMENTA: Reclamação: competência por prerrogativa de função para o
julgamento de ação civil pública por improbidade administrativa
contra Prefeito Municipal: alegação de desrespeito à decisão da ADI
2797 - MC: improcedência.
O Supremo Tribunal concluiu o
julgamento da ADIn 2797 (15.9.05, Inf/STF 401) e declarou a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 84, do C. Proc. Penal,
 inseridos pelo art. 1º da L. 10.628/02.
Agravo regimental
desprovido.